Tribunal: TJDFT
Processo: 0738116-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738116-96.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RECORRIDOS: JOMAR ANTUNES ALVES E KALENE MORAIS ANTUNES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO. AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. Verificando-se nos autos que foi oportunizado ao agravante, por diversas vezes e com prazos extensos, o cumprimento da obrigação determinada judicialmente, sem que houvesse, em contrapartida, colaboração ou esclarecimentos acerca dos efetivos motivos de seu descumprimento, não há lastro para o afastamento da multa cominatória aplicada. A investigação de eventual prática do crime de desobediência não deve ser obstada, pois, diante dos reiterados descumprimentos das determinações judiciais, é legítimo que o juiz de origem envie os autos ao Ministério Público, para que proceda às devidas apurações. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, requerendo a redução do valor da multa fixada, tendo em vista a ocorrência de enriquecimento ilícito por parte dos recorridos. Em contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam realizadas em nome da advogada ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA, OAB/DF 25.846 (48784612). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 47589604), na forma dos artigos 76 e 932, parágrafo único, ambos do Código Processo Civil, a parte recorrente juntou aos autos procuração na qual não consta o nome do advogado ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, OAB/DF 49.207 (ID 47921543), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “deixando a parte transcorrer o prazo sem que a representação processual seja regularizada, é inexistente o recurso dirigido a esta Corte Superior, nos termos do enunciado da Súmula n. 115/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.180.863/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o apelo especial não merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações referentes aos recorridos sejam feitas em nome da advogada ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA, OAB/DF 25.846 (48784612). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020